Tribunal: TJMT
Processo: 1008178-64.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008178-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), DIAS & DIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.884.866/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA. LEI ESTADUAL N. 5.419/1988. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Estado, na qual se discute a legalidade da cobrança de ICMS por estimativa referente a fatos geradores ocorridos entre junho de 1996 e maio de 1997.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cobrança do ICMS por regime de estimativa fundado na Lei Estadual n. 5.419/1988, e se tal cobrança violaria o princípio da legalidade tributária.

III. Razões de decidir
:

3. O regime de apuração e recolhimento por estimativa questionado não se confunde com o regime de estimativa simplificada por operação instituído pelo Decreto Estadual n. 2.734/2010, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632265/RJ (Tema n. 830).

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632265/RJ com repercussão geral (Tema n. 830), não declarou a inconstitucionalidade
in abstracto
de todo e qualquer regime de estimativa para recolhimento do ICMS, mas apenas fixou a tese de que “
somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa
”.

5. O regime de estimativa em questão encontra-se expressamente previsto no art. 21 da Lei Estadual n. 5.419/1988, em conformidade com o art. 26, III, da Lei Complementar Nacional n. 87/1996, e anteriormente, com o art. 18 do Convênio ICM n. 66/1988, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com
status
de lei complementar, nos termos do art. 34, § 8º, do ADCT.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É legítima a cobrança de ICMS por regime de estimativa quando instituído por lei em sentido formal, em consonância com a legislação complementar nacional, não se aplicando a inconstitucionalidade reconhecida no Tema n. 830/STF a regimes anteriores ao Decreto Estadual n. 2.734/2010.”

Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 34, § 8º; Lei Complementar n. 87/1996, art. 26, III; Lei Estadual n. 5.419/1988, arts. 21 e 34, § 2º; Convênio ICM n. 66/1988, arts. 18 e 29, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 830; STF, RE 156287 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 30.11.1993; TJMT, N.U 0004696-96.2000.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024; TJMT, N.U 0063969-31.2008.8.11.0000, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, Quarta Câmara Cível, j. 13.10.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIAS & DIAS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002222-50.2005.8.11.0044, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da cobrança de ICMS por estimativa, por suposta ofensa ao princípio da legalidade tributária e aos Temas de Repercussão Geral n. 297 e n. 830 do c. Supremo Tribunal Federal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para anular os impostos impugnados e, por consequência, extinguir a execução fiscal.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 275531375).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 278457859, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIAS & DIAS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002222-50.2005.8.11.0044, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

A controvérsia reside em definir a legalidade da cobrança do ICMS por estimativa, fundada no regime instituído pela Lei Estadual n. 5.419/1988, para fatos geradores ocorridos entre junho de 1996 e maio de 1997.

De início, é de se anotar que o regime de apuração e recolhimento por estimativa questionado nos presentes autos não se confunde com o regime de estimativa simplificada por operação instituído pelo Decreto Estadual n. 2.734/2010, que acrescentou o art. 87-J ao Decreto Estadual n. 1.944/1989, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632265/RJ, com repercussão geral (Tema n. 830), uma vez que os fatos geradores,
ocorridos entre junho de 1996 e maio de 1997
, antecederam à instituição do regime de estimativa simplificada pelo Decreto Estadual n. 2.734/2010.

No que concerne ao regime de estimativa em si, cumpre esclarecer que o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632265/RJ com repercussão geral (Tema n. 830), não declarou a inconstitucionalidade
in abstracto
de todo e qualquer regime de estimativa para recolhimento do ICMS, mas tão somente fixou a tese de que “
somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa
”.

Ademais, o fato de constar na Certidão de Dívida Ativa n. 001156/98-A (autos de origem, Id. 129990591) que a cobrança decorre do não recolhimento de ICMS por estimativa, não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no art. 21 da
Lei Estadual n. 5.419/1988
, conforme autoriza o art. 26, III, da Lei Complementar Nacional n. 87/1996,
in verbis
:

“
Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25,
a lei estadual poderá estabelecer
:

[...]

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento
,
o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período
,
assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório
.
” (Lei Complementar Nacional n. 87/1996).
[g.n.]

“
Art. 21.
O montante do imposto devido pelo contribuinte
,
em determinado período
,
poderá ser calculado por estimativa
,
observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 34
.

[...]

Art. 34. O montante do imposto a recolher corresponderá à diferença a maior entre o imposto devido nas operações tributadas com mercadorias ou serviços e o cobrado, relativamente às operações e prestações anteriores, na forma que dispuser o regulamento, e será apurado:

[...]

§ 2º Na hipótese do artigo 21, a diferença do imposto verificada entre o montante recolhido e o apurado, será:

I - se favorável ao fisco, recolhida independentemente de qualquer iniciativa fiscal;

II - se favorável ao contribuinte, compensada em recolhimento futuros, mediante requerimento
.” (
Lei Estadual n. 5.419/1988).
[g.n.]

Registra-se, ainda, que, antes da edição da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), o sistema tributário nacional, em especial o ICMS, encontrava-se regulado pelo Convênio ICM n. 66/1988, recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 com
status
de lei complementar para os fins do art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal durante a sua vigência:

“
O Convênio ICM 66/88, enquanto instrumento normativo de regência provisória da matéria pertinente ao ICMS, qualifica-se, nos termos do art. 34, par. 8., do ADCT/88, como sucedâneo constitucional da lei complementar exigida pelo art. 146, III, a, da Carta Política
.” (STF, RE 156287 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 30.11.1993, DJ 20.5.1994).

O então vigente Convênio ICM n. 66/1988 previa:

“
Art. 18 A lei poderá estabelecer que o montante do imposto devido pelo contribuinte, em determinado período, seja calculado por estimativa, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 29.

[...]

Art. 29 A lei poderá dispor que o montante devido resulte da diferença a maior entre o imposto devido nas operações tributadas com mercadorias ou serviços e o cobrado, relativamente às operações e prestações anteriores, e seja apurado:

[...]

§ 2º Na hipótese do artigo 18, a lei disporá sobre a complementação ou a restituição das quantias pagas com insuficiência ou em excesso, respectivamente
.”

Destarte, resta evidenciado que, diversamente do sustentado pela agravante, o regime de estimativa em questão encontra fundamento direto em lei formal,
in casu
, a Lei Estadual n. 5.419/1988, em consonância com o Convênio ICM n. 66/1988 e a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir).

Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte já reconheceu a legalidade da cobrança do ICMS por estimativa com base na Lei Estadual n. 5.419/1988, para fatos geradores anteriores à edição do Decreto Estadual n. 2.734/2010, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“
3. O recurso não comporta acolhimento quanto à nulidade da CDA, pois, conforme jurisprudência do STF, a criação de regime de ICMS por estimativa não é inconstitucional, desde que instituído por lei e não por decreto.
A legislação estadual de Mato Grosso confere amparo legal à exação, conforme os artigos 21 e 34 da Lei Estadual nº 5.419/1988 e o artigo 26, III, da Lei Complementar nº 87/1996
.

4.
Não há ilegalidade manifesta no regime de ICMS por estimativa
, considerando que o ajuste do tributo ocorre ao final do período, com a possibilidade de compensação do excedente ou pagamento da diferença, conforme o caso.
” (TJ-MT, N.U 0004696-96.2000.8.11.0002, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJE em 21.1.2025).
[g.n.]

“
Não cabe falar em ilegalidade do auto de infração por afronta à Constituição Federal, princípios tributários de competência, capacidade contributiva e isonomia, se dos autos
resta comprovada a constitucionalidade da fixação da base de cálculo do ICMS por regime de estimativa, através da Lei Estadual nº 5.419/88 e Decreto nº 1.944/89
.” (TJ-MT, N.U 0063969-31.2008.8.11.0000, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Quarta Câmara Cível, julgado em 13.10.2008, publicado no DJE em 24.10.2008).
[g.n.]

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve fixação no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025